Tribunal: TJPA
Processo: 0802994-06.2020.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2024-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0802994-06.2020.8.14.0000

AUTOR: ALDA TEREZINHA PINHEIRO RODRIGUES, ANA LUCIA DOS SANTOS MORAIS, ARLENE MARIA ERENO BOTELHO, ARMANDO DE QUEIROZ SANTOS JUNIOR, AUREA MARINA MARTYRES, CLEONICE ANDRADE DE SOUSA, DALILA PAULA PINTO MERGULHAO, EDENILZE DE LIMA SUCUPIRA, ELBA SANTOS TAVARES, FERNANDO AUGUSTO ALTIERI SILVA, FLAVIO HENRIQUE SILVA REGIS, LUIZ GONZAGA GOMES DA SILVA, LUIZ OTAVIO ALTIERI DOS SANTOS, GERALDO SEGUINS GOMES, GUILHERMINA PEREIRA CORREA, FRANCISCA VALDA TAHIM LIMA, PAULO FERNANDO COSTA, NILSON RODRIGUES DA SILVA, REGINALDO DA SILVA PONTES, ROSANGELA ARAUJO FREITAS, MARIA DE BELEM COSTA DA FONSECA, MARCILENE DE NAZARE ARAUJO LOBO, MARIA CRISTINA OLIVEIRA VALE, MARCIANO CECILIO DE OLIVEIRA FILHO, MORSE SHIMON ISRAEL, MARIA JOSE AZEVEDO CUNHA, RUTH DOURADO GONCALVES, NEIVA PATRICIA DE AGUIAR ALTMAN FERREIRA, REGINA MARIA DA CONCEICAO, LENA VANIA MONTEIRO DE SOUSA, SIMONE AMARO OLIVEIRA CAMPOS, SILVIA HELENA CONTENTE STILIANIDI, SOL RUTH ISRAEL, ONEA DOURADO DA GAMA COSTA, KELMA SOUSA DE OLIVEIRA REUTER COUTINHO, VANDA ALMEIDA CORREA, VERA MARIA DE MIRANDA NAHMIAS

REU: TRADICAO COMPANHIA IMOBILIARIA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA N.° 0802994-06.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ALDA TEREZINHA PINHEIRO RODRIGUES E OUTROS

ADVOGADO: JORGE LUIZ BORBA COSTA - OAB/PA 2.741; KELLY C. GARCIA S. TEIXEIRA - OAB/PA 10.604

AGRAVADO: TRADIÇÃO COMPANHIA IMOBILIÁRIA

ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO

RELATOR: Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE: SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL EM RAZÃO DA APRESENTAÇÃO DE VALOR DA CAUSA EM TOTAL DISCREPÂNCIA AO OBJETO DA LIDE. DECISÃO ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O autor da ação deve indicar na petição inicial o valor da causa, conforme disposto no art. 319, V do CPC. Tratando-se de ação rescisória, e considerando a remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o valor da causa deverá, em regra, ser o mesmo que foi atribuído para a ação originária, atualizado monetariamente. Contudo, a Corte Especial ressalva esse entendimento nos casos em que a parte ré demonstre a desconformidade entre o valor atribuído à causa e o benefício econômico pretendido na ação rescisória, o que não é o caso.

Nesse sentido, do cuidadoso exame do feito originário, obtém-se que a parte autora apresentou valor em total discrepância com o benefício econômico pretendido na ação rescisória, não logrado êxito em comprovar a desconformidade entre o valor atribuído à causa e o benefício econômico pretendido na ação rescisória, dessa forma, o valor da causa deve corresponder ao valor exequendo perseguido no processo cuja sentença se pretende rescindir, devidamente atualizado, providência essa que a parte autora não observou.

Ademais, alegaram que para o recolhimento de custas os agravantes se fundaram na Ação Rescisória nº. 0811163-16.2019.8.14.0000, que possui como partes os condomínios e a empresa também demandada pelos ora agravantes, uma vez que em tal ação referente ao terreno das vagas de garagem foi declarado o valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) a título de valor da causa, requerendo seja dado provimento ao presente agravo interno no sentido de receber e dar prosseguimento à presente demanda.

Todavia, verifico que além dos pedidos das causas serem completamente diversos, um dos pedidos dos autores é a conversão da obrigação em pecúnia, de modo que, não se pode converter em pecúnia a reintegração de posse de um ação a qual a causa foi a atribuido o valor de R$ 1.280.854,60 (Um milhão, duzentos e oitenta mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta centavos), conforme id. 55091382 - Pág. 3 daqueles autos, em apenas R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), restando provado que o valor atribuído pelos autores se mostrou completamente discrepante ao objeto da lide.

Logo, no caso em apreço, a parte não regularizou as custas iniciais, motivo pelo qual foi imposto o indeferimento da petição inicial e se impõe a manutenção da decisão monocrática (id. 4218987).

Recurso
CONHECIDO e DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO,
interposto por
ALDA TEREZINHA PINHEIRO RODRIGUES E OUTROS
nos autos de AÇÃO RESCISÓRIA, tendo como agravado
TRADIÇÃO COMPANHIA IMOBILIÁRIA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 21 de março de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA N.° 0802994-06.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ALDA TEREZINHA PINHEIRO RODRIGUES E OUTROS

ADVOGADO: JORGE LUIZ BORBA COSTA - OAB/PA 2.741; KELLY C. GARCIA S. TEIXEIRA - OAB/PA 10.604

AGRAVADO: TRADIÇÃO COMPANHIA IMOBILIÁRIA

ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO

RELATOR: Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE: SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ALDA TEREZINHA PINHEIRO RODRIGUES E OUTROS
em face de
TRADIÇÃO COMPANHIA IMOBILIÁRIA
contra Decisão Monocrática (id. 4218987) em sede de
AÇÃO RESCISÓRIA
.

Em breve síntese da inicial, os autores, ora agravante, ingressaram com a ação na condição de terceiros interessados/prejudicados, objetivando a desconstituição do acórdão nº 179.626, de lavra da Exma. Desa. Maria do Céo Maciel Coutinho, que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação para reformar integralmente a sentença atacada e julgar procedente a ação, determinando a reintegração de posse da autora/apelante daquela ação, Tropical - Companhia Crédito Imobiliário, no imóvel, destacado dos fundos do imóvel nº 422, situado à Av. Nazaré, no perímetro compreendido entre a Travessa Benjamin Constant e a Dr. Moraes, com fundos projetados para Avenida Brás de Aguiar, medindo 16,73m de frente por 60,30m de fundos, nos autos da Ação de Interdito Proibitório com pedido de liminar nº 0000376-49.1987.8.14.0301. Neste momento, foi atribuído à causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Recebidos os autos por esta instância foi proferido despacho sob o id. 3417848 determinando à parte Autora a emenda inicial para a adequação do valor da causa ao valor do proveito econômico pretendido na presente ação, bem como o recolhimento das custas processuais e do depósito da importância de 5% sobre o correto valor da causa, sob pena de indeferimento da inicial.

Os autores apresentaram manifestação de id 3531646, retificando o valor da causa para o importe de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), realizando a diferença de recolhimento das custas processuais (Id 3531644), bem como, efetuaram o depósito de 5% (id 3531650) sobre o valor retificado além de colacionar aos autos cópia integral do processo originário.

Em decisão monocrática de id 4218987 foi indeferida a petição inicial em razão do valor atribuído à causa ser irrisório e em total discrepância com o proveito econômico pretendido pelos autores.

Foram interpostos Embargos de Declaração pelos autores (id 4370498), os quais foram rejeitados conforme decisão de id. 4604423. Dessa decisão, interpuseram os autores o presente Recurso de Agravo Interno (id 4930944).

Alega, em síntese, que a decisão agravada agiu com extremo rigor, havendo contradição no julgamento, posto que na Ação Rescisória nº 0811163-16.2019.8.14.0000, proposta pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO OURO, CONDOMINIO DO EDIFICIO INCENSO E CONDOMINIO DO EDIFICIO MIRRA, cujo objetivo é a rescisão do mesmo acórdão rescindido nestes autos, foi atribuído à causa o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e aquela petição foi pronta

mente recebida e processada pela saudosa Desa. Edinéia Oliveira Tavares, reforça que a discussão daqueles autos é pela rescisão do mesmo acórdão que o presente e pelos mesmos motivos.

Neste sentido, pugna pela reconsideração da inépcia da inicial, uma vez que para o recolhimento de custas os agravantes se fundaram na Ação Rescisória nº. 0811163-16.2019.8.14.0000, que possui como partes os condomínios e a empresa também demandada pelos ora agravantes, uma vez que em tal ação referente ao terreno das vagas de garagem foi declarado o valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) a título de valor da causa, requerendo seja dado provimento ao presente agravo interno no sentido de receber e dar prosseguimento à presente demanda.

Sem contrarrazões.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Ab initio, do compulsar dos fólios, colhe-se que os autores dessa ação rescisória, atribuíram o valor de R$ 75.000,00 (cinquenta mil reais) à causa, após a determinação da retificação.

Sobre a matéria vertente, como por todos cediço, tem-se que o autor da ação deve indicar na petição inicial o valor da causa, conforme disposto no art. 319, V do CPC.

Art. 319. A petição inicial indicará:

[...]

V - o valor da causa; [...]

Tratando-se de ação rescisória, e considerando a remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o valor da causa deverá, em regra, ser o mesmo que foi atribuído para a ação originária, atualizado monetariamente.

Contudo, a Corte Especial ressalva esse entendimento nos casos em que a parte ré demonstre a desconformidade entre o valor atribuído à causa e o benefício econômico pretendido na ação rescisória. Senão, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. AÇÃO RESCISÓRIA. NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DA DISCREPÂNCIA DO VALOR ATRIBUÍDO À AÇÃO ORIGINÁRIA E O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO PELA PARTE AUTORA COM A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO. APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
De acordo com a jurisprudência do STJ, o valor a ser atribuído à causa rescisória, em regra, há de corresponder àquele atribuído à causa originária, corrigido monetariamente, exceto quando se verificar que o proveito econômico pretendido pelo autor da rescisória for discrepante, caso em que este deve prevalecer.
2. Na hipótese em exame, o acórdão recorrido não analisou a questão concernente ao valor dado à causa, na ação rescisória, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo necessário, todavia, o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que a definição da base de cálculo a ser utilizada para fixação do valor da causa seja apreciada à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, uma vez que não há elementos nos autos suficientes para que o efetivo benefício patrimonial perseguido no juízo rescisório seja aferido nesta instância especial. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AgInt no REsp: 1322885 RJ 2012/0096919-4, Data de Julgamento: 29/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2022)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO RESCISÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DA CASA BANCÁRIA - INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.. 1.
A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que o valor da causa em ação rescisória deve corresponder ao da ação originária, corrigido monetariamente. Alternativamente, todavia, em caso de discordância entre o valor da causa originária e o benefício econômico buscado na rescisória, deve prevalecer este último. Precedentes.
2. É possível ao demandante da rescisória indicar um valor provisório, passível de posterior adequação ao valor apurado pela sentença ou no procedimento de liquidação. Hipótese dos autos. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1963703 PR 2013/0364577-0, Data de Julgamento: 03/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/10/2022)

(Grifei)

Alegam que para o recolhimento de custas os agravantes se fundaram na Ação Rescisória nº. 0811163-16.2019.8.14.0000, que possui como partes os condomínios e a empresa também demandada pelos ora agravantes, uma vez que em tal ação referente ao terreno das vagas de garagem foi declarado o valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) a título de valor da causa, requerendo seja dado provimento ao presente agravo interno no sentido de receber e dar prosseguimento à presente demanda.

Ocorre que o objeto daquela ação não se assemelha ao pretendido nestes autos, por oportuno, cito os pedidos expostos na inicial daquela ação:

Assim, requer pleito de concessão da tutela provisória de urgência antecipada, através de medida liminar (§ 2°, do art. 300 do NCPC) para que seja suspensa a ordem de reintegração até o julgamento da presente ação rescisória, por ser medida de legítima justiça.

IV-
DO PEDIDO
:

Pelo exposto, sem prejuízo da tutela provisória de urgência antecipada requerida, requerem os Requerentes:

1)

Seja ordenada a distribuição do feito a uma das Colendas Câmaras desse Eg. Tribunal, formalizando todos os atos necessários.

2)

A juntada do comprovante de depósito na importância de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, conforme alude o art. 968, II, do Código de Processo Civil.

3)

A citação dos
Requeridos
, para, querendo, apresentem defesa nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil.

4)

Seja julgado procedente o pedido, qual seja, rescindir o referido Acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará nos autos dos processos nº: 001.1987.1.002174-5 .

5)

Seja condenado o Réu a pagar as despesas, custas e honorários advocatícios no montante de 20%.

Dá-se o valor da causa R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e protesta por todos meios de prova admitidos em direito.

(Ação Rescisória nº 0811163-16.2019.8.14.0000, id 2596827)

Sendo assim, depreende-se que a pretensão daquela ação é a suspensão da ordem de reintegração. Por outro lado, transcrevo os pedidos pretendidos nesta ação (id 2919170):

5 – DO PEDIDO.

Por todo o exposto, requer-se a V.Exª que se digne de:

a) Distribuído o feito, analisar toda a exposição dos fatos e direito, bem como preenchidos os requisitos de admissibilidade, com fulcro no preenchimento dos requisitos do periculum in mora e do fumus boni iuris, seja deferida a medida liminar pleiteada em caráter de urgência, determinando a intimação urgente do réu, no sentido de determinar:

I – A desobstrução do terreno litigioso, permitindo o livre acesso e trânsito dos autores;

II – A permissão de reingresso dos veículos já retirados das garagens, bem como a permissão de permanência dos mesmos;

III – A suspensão da determinação de retirada dos veículos remanescentes;

IV – A proibição de que os representantes da empresa demandada ingressem no terreno sem autorização do condomínio, bem como a proibição de que realize modificações na área; tudo isto independentemente de caução, diante da iminência do aperfeiçoamento integral de medida extremamente grave e que, como exposto, inclusive transcende a coletividade determinada de condôminos e afetará uma coletividade indeterminável. Requer-se que tal suspensão seja determinada até a decisão definitiva da matéria em sede da presente ação rescisória OU PELO MENOS ATÉ O FIM DA IMPOSIÇÃO DAS MEDIDAS DE COMBATE À DISSEMINAÇÃO DO CORONAVÍRUS, evitando, com isso, que os autores fiquem mais expostos aos riscos do contágio durante este período, uma vez que muitos fazem parte do grupo de risco.

b) Será feita a juntada do comprovante de depósito de 5% sobre o valor da causa, nos moldes do art. 968, II;

c) Requer a V.Exª que determine a citação do requerido no endereço supracitado, para que, assim entendendo pertinente, apresentem defesa no prazo legal;

d) Que seja julgada PROCEDENTE a presente ação em sua integralidade, para rescindir o acórdão transitado em julgado, nos autos do processo n. 0000376- 17.1987.814.0301,
datada de 21.08.2017, e transitado em julgado em 16.08.2019, com relatoria da Desembargadora Dra. Maria do Céo Maciel Coutinho, que reformou a sentença terminativa de primeiro grau, provendo o recurso da agora demandada sem observância do devido processo legal em função de supressão de instância e carência de litisconsórcio passivo necessário, com a consequente confirmação da tutela antecipada requerida e a restituição do valor do depósito prévio de 5% sobre o valor da causa, conforme o art. 974;

e) Caso assim não entenda V.Exª, que converta a obrigação em prestação alternativa em valores,
uma vez que os autores jamais foram chamados para compor a lide principal, porém a decisão os atingiu em cheio e não aos condomínios, pessoas jurídicas, tendo o Tribunal convertido a ação de interdito que havia sido julgada improcedente em reintegração e mesmo sem instruí-la, decretou na mesma decisão a reintegração, sem levar em conta que LEGALMENTE não pode ser cumprida a reintegração sem citar todos os possuidores de boa-fé, O QUE NUNCA OCORREU, diga-se se passagem, cabendo a V.Exª restaurar a justiça, aplicando literalmente o ordenamento jurídico, sob pena de se consolidar a maior injustiça cometida por este Tribunal contra moradores nos últimos tempos, posto que o presente Tribunal de Justiça é conhecido pelo bom senso com que pauta sua jurisprudência.

e) Seja condenada empresa ré a pagar as despesas, custas e honorários advocatícios, a serem arbitrados por V.Exª. (Grifei)

Dessa forma, verifico que além dos pedidos serem completamente diversos, um dos pedidos dos autores, ora agravantes, é a conversão da obrigação em pecúnia, de modo que, não se pode converter em pecúnia a reintegração de posse de um ação a qual a causa foi a atribuido o valor de R$ 1.280.854,60 (Um milhão, duzentos e oitenta mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta centavos), conforme id. 55091382 - Pág. 3 daqueles autos, em apenas R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), restando provado que o valor atribuído pelos autores se mostrou completamente discrepante ao objeto da lide, não estando em concordância com a exceção compreendida pelo STJ.

Neste sentido:

AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ACOLHIMENTO. NÃO PAGAMENTO DO DEPÓSITO PRÉVIO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
O autor da ação deve indicar na petição inicial o valor da causa, conforme disposto no art. 319, V do CPC. Tratando-se de ação rescisória, e considerando a remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o valor da causa deverá, em regra, ser o mesmo que foi atribuído para a ação originária, atualizado monetariamente. Contudo, a Corte Especial ressalva esse entendimento nos casos em que a parte ré demonstre a desconformidade entre o valor atribuído à causa e o benefício econômico pretendido na ação rescisória. Nesse sentido, do cuidadoso exame do feito originário, obtém-se que a parte ré logrou comprovar a discrepância entre o valor atribuído à causa pela autora dessa Ação Rescisória e o valor exequendo constante dos autos originários,
já que o juízo de origem rejeitou liminarmente a exceção de pré-executividade naquele apresentada e determinou o prosseguimento da execução, determinando as pertinentes medidas constritivas.
Dessa forma, o valor da causa deve corresponder ao valor exequendo perseguido no processo cuja sentença se pretende rescindir, devidamente atualizado, providência essa que a parte autora não observou.
Logo, merece acolhimento a impugnação ao valor da causa oferecida pela parte ré, devendo esse corresponder, então, ao valor da execução deflagrada contra a aqui autora. Outrossim, compete ao autor da ação rescisória realizar o depósito disposto de 5% do valor da causa, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 968, § 3º do NCPC. Todavia, no caso em apreço, a parte deixou de recolher o depósito caução da Ação Rescisória, apesar de devidamente intimada para tanto, motivo pelo qual se impõe o indeferimento da petição inicial e cancelamento da distribuição. Indeferimento da inicial. (TJ-RJ - AR: 00262887720238190000 202300600246, Relator: Des(a). RENATA MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 14/08/2023, SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 3ª CÂMAR, Data de Publicação: 15/08/2023)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESCISÓRIA. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. 1. Nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, "o valor da causa em ação rescisória deve corresponder, em princípio, ao da ação originária, corrigido monetariamente. Havendo, porém, discrepância entre o valor da causa originária e o proveito econômico buscado na ação rescisória, deve prevalecer esse último." (REsp 1811781/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 20/02/2020)
2. O proveito econômico que, eventualmente, a autora irá obter, caso a rescisória seja julgada procedente, é impedir o pagamento da quantia que se pretende receber nos autos do cumprimento de sentença, motivo pelo qual este deve ser o valor da causa.
3. Agravo interno não provido. (TJ-DF 07222589320208070000 DF 0722258-93.2020.8.07.0000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 07/02/2022, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/02/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

(Grifei)

Observa-se no caso em apreço que se encontra bem definido o valor da causa na Ação rescindenda, conforme se depreende do id. 55091382 - Pág. 3 daqueles autos, e existindo a pretensão dos agravantes na conversão da ação em pecúnia não existe a possibilidade de reconhecer a excepcionalidade da discordância entre o valor da causa originária e o benefício econômico buscado na rescisória.

Além disso, não existe discussão acerca do valor da causa na Ação Rescisória nº. 0811163-16.2019.8.14.0000, por tratar-se de ação com pedidos diversos do aqui pretendido. Outrossim, destaca-se que a Relatora da decisão aqui agravada oportunizou a emenda da inicial.

No mais, verifico que a impugnação ao cumprimento de sentença nos autos originais
0000376-49.1987.8.14.0301
trata de matéria diversa à presente ação, qual seja, a reintegração de posse, em nada impugnando o valor atribuído à causa.

Logo, no caso em apreço, a parte não regularizou as custas iniciais, motivo pelo qual foi imposto o indeferimento da petição inicial e se impõe a manutenção da decisão monocrática (id. 4218987).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso, e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 21 de março de 2024.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 01/04/2024